Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015326-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), EDSON PACHECO DOS REIS - CPF: 963.704.081-15 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUREMA RODRIGUES LARA - CPF: 690.269.631-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – TRANSCURSO DE POUCO MAIS DE 40 (QUARENTA) DIAS ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA -
2.
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
-
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADOS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tanto que entre a prisão em flagrante do suspeito [04/06/2022] e o recebimento da denúncia [18/07/2022] transcorreram pouco mais de 40 (quarenta) dias; a afastar qualquer alegação de que o increpado está sofrendo coação ilegal por excesso de prazo.

2. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial de primeira instância se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, tais como a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e a aparente periculosidade do agente; valendo acrescentar, ainda, que uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a teor do que preceitua o art. 282, §6o do CPP.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JÚNIOR

PACIENTE:

EDSON PACHECO DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
em desfavor deste, no bojo do APFD n.o 1008063-19.2022.811.0042 [AP n.o 1009964-22.2022.811.0042], em decorrência da prática, em tese, do crime de
feminicídio tentado
, perpetrado em face de sua ex-mulher, a vítima
Jurema Rodrigues Lara
.

O firmatário do remédio heroico inicia esclarecendo brevemente que o paciente foi recolhido ao cárcere provisório no dia
04/06/2022
, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia em
15/07/2022
e o respectivo recebimento da exordial acusatória em 1o grau na data de
18/07/2022
; estando os autos, atualmente, aguardando o cumprimento do mandado de citação do réu.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o causídico que
não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP
, demais disso, a d. autoridade acoimada coatora
não se desincumbiu de fundamentar idoneamente a decisão segregatícia
,
em evidente violação ao art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto afirma que o favorecido nessa ordem é
primário
,
de bons antecedentes
,
residente em endereço fixo
e
exercente de labor lícito
, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso solto, colocará em risco a ordem pública, obstaculizará a regularidade da instrução criminal e/ou se furtará da aplicação da lei penal.

Lado outro,
aponta a ocorrência de malsinado excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, haja vista que o paciente foi recolhido ao cárcere em 04/06/2022 e a exordial acusatória foi ofertada tão somente em 15/07/2022, ou seja, após o transcurso de mais de 41 (quarenta e um) dias,
em desacordo com o que preceitua o art. 46 do CPP
.

Forte em tais argumentos, o subscritor do
writ

invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana
e da
razoável duração do processo
, para então vindicar a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente; ao que acrescenta pedido subsidiário de concessão de liberdade provisória, sem fiança.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados sob o ID 137796660.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
138106662) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 138385678.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 141148198).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação angariada à título de prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que durante aproximadamente 19 (dezenove) anos,
EDSON PACHECO DOS REIS
e a vítima
Jurema Rodrigues Lara
mantiveram um relacionamento amoroso demasiadamente conturbado, tendo a relação chegado ao fim em meados do ano de 2019.

Consta dos autos que, embora tenham dado fim ao relacionamento afetivo, o ex-casal continuou residindo no mesmo imóvel; contudo, em decorrência do comportamento agressivo de
EDSON
, em
dezembro de 2021
, a ofendida solicitou a imposição de medidas protetivas de urgência [autos n.o 1018527-39.2021.811.0042], as quais foram deferidas no dia
14/12/2021
, sendo o favorecido nessa ordem devidamente intimado na data de
13/05/2022
.

Especificamente no que concerne aos fatos narrados na exordial, dessume-se que por volta das
01h38min
do dia
04/06/2022
, a ofendida chegou em sua residência, que fica localizada na Rua H, n.o 14, Residencial Pascoal Moreira Cabral, bairro Distrito Industrial, nesta Capital/MT, e tão logo adentrou o imóvel, deparou-se com o ora paciente
EDSON
que, sem dizer uma palavra sequer,
investiu contra
Jurema
, desferindo-lhe sucessivos golpes de arma branca [faca]
.

Ato contínuo, a vítima conseguiu se desvencilhar e refugiou-se no banheiro da residência vizinha, todavia, foi novamente perseguida pelo ofendido, que
arrombou a porta do cômodo e golpeou
Jurema
pela última vez, deixando-a desacordada
.

Acreditando que havia consumado o homicídio, o ofendido retornou à residência de sua ex-companheira e, utilizando-se do mesmo
modus operandi
,
matou o animal de estimação da ofendida
; tendo, na sequência,
cortado o próprio pescoço
, em clara tentativa de ceifar a própria vida. Após a chegada das autoridades, ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Cuiabá.

O favorecido nessa ordem foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob o argumento da
garantia da ordem pública
.

Encerradas as investigações, na data de
15/07/2022
o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de
EDSON PACHECO DOS REIS
, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no
art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06
;
art. 121, §2o, incs. II, IV e VI c/c §2o-A, incs. I e II, §7o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
;
art. 32, §1o-A e §2o, da Lei n.o 9.605/98.

A exordial acusatória foi recebida pela autoridade judiciária de 1o grau em
18/07/2022
, oportunidade em que determinada a citação pessoal do réu, o que foi efetivamente cumprido no dia
27/07/2022
– ocasião em que
EDSON
manifestou o interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, motivo pelo qual os autos foram remetidos para o aludido órgão na data de
03/08/2022
.

Em
05/08/2022
, aportou aos autos manifestação da i. Defensoria Pública Estadual, noticiando que após ser atendido no núcleo criminal desta Capital, o ora paciente informou que possuía advogado particular; tendo a i. Defesa, na ocasião, pugnado pela intimação do patrono regularmente constituído por
EDSON
para apresentar resposta à acusação.

No dia
29/08/2022
o d. causídico protocolou pedido de habilitação nos autos da ação penal correlata, o qual foi deferido pela d. magistrada
a quo
em
31/08/2022
, mesma oportunidade em que restabelecido o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa escrita –
cuja juntada segue pendente de cumprimento até a presente data
.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise do mérito do
writ
.

1.

Do aventado excesso de prazo para oferecimento de denúncia.

Nada obstante o causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
04/06/2022,
ou seja, há aproximadamente 03 (três) meses, bem assim, porque o oferecimento da denúncia não respeitou o prazo estipulado no art. 46 do CPP, entendo que
a razão NÃO lhe assiste
.

E assim compreendo, porque é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Isso porque, os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal
não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade
, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois,
em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade;
tanto que, entre a prisão em flagrante do suspeito [04/06/2022] e o recebimento da denúncia [18/07/2022], transcorreram pouco mais de 40 (quarenta) dias.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente e com a suposta inobservância do prazo previsto no art. 46 do CPP, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do feito correlato não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outra banda,
também não merece prosperar
a alegação defensiva que busca desconstituir o ergástulo à conta da suposta carência de fundamentação idônea e ausência do
periculum libertatis
.

Isso porque,
extrai-se do decreto originário de prisão, anexado sob o ID 137796660 – págs. 57/60
que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, porquanto os crimes que lhe estão sendo imputados [
art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06
;
art. 121, §2o, incs. II, IV e VI c/c §2o-A, incs. I e II, §7o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
;
art. 32, §1o-A e §2o, da Lei n.o 9.605/98
] são dolosos e cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes que lhe estão sendo imputados; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição e manutenção da cautelar extremada, até mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfim, no que concerne
ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida - que, ao que tudo indica, além de ter sido
premeditado
, foi cometido
por motivo de somenos importância
,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
e com
brutalidade
.

Com efeito, dessume-se dos autos eletrônicos que, embora
devidamente cientificado
acerca das medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor em
dezembro de 2021
[autos de n.o 1018527-39.2021.811.0042], durante a madrugada de
04/06/2022
, o ora paciente
EDSON PACHECO DOS REIS
invadiu a residência de sua ex-convivente
Jurema Rodrigues Lara
e, de inopino, atacou a vítima, desferindo-lhe
“diversos golpes de faca, que atingiram pescoço, costas e perna e mesmo a vítima tendo evadido do local e se escondido no banheiro da casa da vizinha, o autuado ainda desferiu mais um golpe de faca em seu desfavor e, não satisfeito, ainda no local matou o cachorro da vítima”
; circunstâncias que, a meu ver, além de demonstrarem a gravidade exacerbada do delito e a frieza do paciente, que
agiu com total descaso e menosprezo à vida humana, revelam a inocuidade das restrições menos severas para resguardar a ordem pública.

Friso, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva. Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-convivente.

Atrelado a isso e consoante já mencionado, destaco que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social;
tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDSON PACHECO DOS REIS
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022